Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, notadamente pelas imagens do veículo que estava na oficina do réu para conserto, além da apreensão do menor na posse de um dos celulares subtraídos e suas declarações apontando o réu como coautor do crime, deve ser mantida a condenação.
2. O reconhecimento extrajudicial por fotografia do adolescente foi apenas uma das provas que levaram à imputação da autoria delitiva dos crimes em análise ao réu, constituindo, portanto, apenas um elemento de prova, não tendo a condenação se baseado unicamente nele.
3. Reconhecido o concurso formal de crimes, entre o crime de roubo circunstanciado e o crime de corrupção de menores, é de rigor a exclusão do incremento perpetrado na pena pecuniária, decorrente do concurso formal, consoante o disposto no artigo 72 do Código Penal, que estipula que, no concurso de crimes, as penas pecuniárias devem ser somadas. 3.1. Pena readequada em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.